Tribunal: TCU
Processo: 036.116/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1045/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos tratam de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor de José Yvan Pereira Leite (CPF XXX.553.674-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior BEX 3055/92-13; Considerando que a bolsa foi concedida no período de 26/9/1992 a 30/9/1993 , com prazo para apresentação da prestação de contas, após negociações, findado em 26/7/2007 ; Considerando que o responsável faleceu em 10/6/2019 , antes do envio da TCE a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts.143, inciso I, "a"; 169, inciso VI; e 212 do RI/TCU e arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.116/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Yvan Pereira Leite (XXX.553.674-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.